Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700626-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL FERRAZ MARCONDES DE MOURA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Rafael Ferraz Marcondes de Moura contra decisão interlocutória proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho nos autos de no 0704333-27.2024.8.07.0006. 2. A decisão declinou a competência para a 2a Vara Cível de Sobradinho e a pretensão do recurso é justamente manter o processo no rito dos Juizados Especiais (2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho). 3. Verifica-se, portanto, que ocorreu um equívoco na distribuição, uma vez que o recurso deve ser direcionado a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal e das Turmas Recursais. 4. Desse modo, redistribua-se a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 11, alínea “c” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Brasília, DF, 1o de abril de 2024. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO